Tribunal: TJSP
Processo: 1010805-51.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Campinas). URV. Alegação de erro do Município na conversão de vencimentos de seus servidores em URV. Superveniência, em 2007, da Lei Municipal no 12.985/07, que instituiu novo plano de carreira e salários dos Quadros da Administração Municipal. Ação proposta mais de cinco anos depois da entrada em vigor dessa Lei. Situação em que eventuais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Campinas). URV. Alegação de erro do Município na conversão de vencimentos de seus servidores em URV. Superveniência, em 2007, da Lei Municipal no 12.985/07, que instituiu novo plano de carreira e salários dos Quadros da Administração Municipal. Ação proposta mais de cinco anos depois da entrada em vigor dessa Lei. Situação em que eventuais créditos das autoras já se encontram prescritos. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010805-51.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ELIANA
REGINA ANTONELLI DE MORAES CASCALDI, CLAUDIA HELENA DE
CARVALHO, CÉLIA REGINA COLADETTI, ETELVINA APARECIDA MAXIMO DE
CARVALHO ROGGE, LÚCIA HELENA ARAÚJO RODRIGUES e SILVIA MARIA
DA SILVEIRA ALMEIDA, são apelados CAMPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS e PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010805-51.2017.8.26.0114 -Voto no 12868
2
Voto no 12.868
Apelação no 1010805-51.2017.8.26.0114 CAMPINAS
Apelantes: CLÁUDIA HELENA DE CARVALHO e outras
Apelados: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS CAMPREV
Juiz de 1a Instância: Dr. Wagner Roby Gidaro
APELAÇÃO Ação ordinária. Servidor público municipal
(Campinas). URV. Alegação de erro do Município na
conversão de vencimentos de seus servidores em URV.
Superveniência, em 2007, da Lei Municipal no 12.985/07, que
instituiu novo plano de carreira e salários dos Quadros da
Administração Municipal. Ação proposta mais de cinco anos
depois da entrada em vigor dessa Lei. Situação em que
eventuais créditos das autoras já se encontram prescritos.
Apelo desprovido.
Trata-se de Apelação de Cláudia Helena de Carvalho e outras, contra a r.
sentença de fls. 438/446, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do
Município de Campinas e do Instituto de Previdência Municipal Camprev, em que
postulam a recomposição salarial decorrente da conversão monetária estabelecida pela Lei
Federal no 8.880/94 (URV), mediante o pagamento das respectivas diferenças.
Por conseguinte, as autoras foram condenadas ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$
2.000,00, na forma do artigo 85, § 8o, do código de Processo Civil, devidamente corrigidos.
Inconformadas, as requerentes apelam, imputando a alegada perda salarial à
fórmula contida na Lei Municipal no 7.803/94, cuja aritmética se mostra em descompasso
com a Lei Federal no 8.880/94. Afirma que o laudo encartado aos autos, embora unilateral,
teria demonstrado o prejuízo financeiro, cabendo às rés, portanto, demonstrar que a
reestruturação promovida tenha corrigido tal distorção (fls. 450/473).
Contrarrazões do Camprev a fls. 495/499 e do Município a fls. 500/520.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010805-51.2017.8.26.0114 -Voto no 12868
3
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos termos do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Contudo, o apelo não comporta provimento.
Malgrado em tese a lide comporte a apreciação dos elementos de convicção
acostados à inicial, consistentes nos cálculos indicativos da perda salarial alegada,
efetuados por profissional habilitado, verifica-se a intercorrência de fato impeditivo da
pretensão.
Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial vinculante fixada pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral no 5), o exame do mérito deve ser
antecedido pela aferição de regime jurídico que sobrevém à vigência da Lei Federal no
8.880/94, admitindo-se que eventual modificação que configure reestruturação
remuneratória rende ensejo à fluência do prazo prescricional.
E, na espécie, o exame da causa esbarra no decurso do quinquênio extintivo
do direito de ação.
O artigo 22 da Lei no 8.880/94 enuncia a fórmula adotada para conduzir a
transição monetária atinente à remuneração de servidores públicos:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das
tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e
militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o
que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o
seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010805-51.2017.8.26.0114 -Voto no 12868
4
1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do
equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo
com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
(...)
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de
vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos,
relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência
ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”
Segundo descrito no pleito, cumpria às rés desprezar a fórmula de conversão
monetária prevista na Lei Municipal no 7.803/94, devendo prevalecer os critérios
estipulados na legislação federal, assim como concretizar o aumento salarial de 60%
previsto.
No entanto, impende enfatizar que o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento, sob a rubrica de repercussão geral, de que a reestruturação da carreira a que
pertence o servidor, promovida pelo Poder Público, configura o termo final da postulação
referente aos reajustes que seriam devidos, pois se presumem integrados na reforma
funcional:
“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito monetário.
Conversão do padrão monetário: cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98%
ou ao índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado. Limitação
temporal. O termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em
que a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010805-51.2017.8.26.0114 -Voto no 12868
5
Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE no 561836 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2015, Acórdão eletrônico DJe-032, Publicado em 22/02/2016) (grifo
nosso).
No caso em apreço, cumpre assinalar que a Lei Municipal no 12.985/07,
instituiu novo plano de carreira e salários destinados aos servidores dos Quadros da
Administração Municipal, sujeitando as apelantes ao regime jurídico delineado, atinente ao
exercício das funções vinculadas ao cargo, critérios de promoção e, sobretudo, de
remuneração, definindo a Tabela de Vencimentos correlata a cada grupo funcional (artigo
4o, parágrafo único).
E, nesses termos, infere-se que modificar a evolução profissional e instituir
novos padrões de vencimento é reestruturar a carreira, definindo regime jurídico e
remuneratório diverso daquele anteriormente em vigor.
Dessa forma, restam apreciáveis em juízo tão somente as parcelas devidas
até a entrada em vigor da aludida reformulação administrativa de 2007; e, nesse aspecto,
ainda que não se reconheça a prescrição do fundo de direito, é certo que o decurso de cinco
anos retroativos contados do ajuizamento da ação, ocorrido em março de 2017
notadamente não alcança o direito postulado.
Vale notar que os precedentes deste Egrégio Sodalício não divergem:
“RECÁLCULO DE PROVENTOS
URV
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS INATIVOS MUNICÍPIO DE CAMPINAS PRETENSÃO DE
REAJUSTE DE PROVENTOS NOS TERMOS DA LEI No 8.880/94. 1.
Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala
de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da
carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 561.836/RN. 2. Nesse aspecto, a Leis Municipais nos
7.803/94, 12.012/04, 12.985/07 reestruturaram o plano de carreiras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010805-51.2017.8.26.0114 -Voto no 12868
6
Prefeitura Municipal de Campinas, abarcando de forma inequívoca o reajuste
decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo
limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação das
carreiras. 3. Necessidade de liquidação dos valores
Irredutibilidade
estipendial Parcela remuneratória (VPNI) RE 561.835/RN. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Tendo em vista a parcial inversão do julgado, os horários
advocatícios sucumbenciais serão repartidos equitativamente ente as partes,
em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme
disposto no artigo 21 "caput" do CPC/73. Recurso dos autores parcialmente
provido. Prejudicado o recurso adesivo.”
(Apelação Cível no 4031664-76.2013.8.26.0114, Rel. Des. Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, j. 17/04/2018).
“Ação de cobrança de diferenças salariais. Servidores estaduais. Revisão de
vencimentos/proventos segundo as regras de conversão em URV da Lei
Federal n. 8.880/94. Preliminar afastada. Prescrição do fundo do direito não
caracterizada. Reconhecimento da aplicabilidade das normas federais.
Substituição por novos padrões de vencimentos em revisões posteriores. Nova
fixação de valores de vencimentos que se sobrepõe sem vinculação a
percentuais. Prescrição quinquenal das parcelas vencidas. Inexistência de
diferenças pendentes. Ação improcedente. Recursos não providos.”
(Apelação Cível no 1015657-89.2015.8.26.0114, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 23/10/2016).
Assim, ante o decurso do prazo prescricional, não cabe nem mesmo
perscrutar se a reconfiguração da estrutura remuneratória absorveu de fato as perdas
salariais suscitadas, sendo de rigor a improcedência do pedido.
Por fim, cumpre notar que os valores fixados nos patamares mínimos
previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, devem ser majorados em 10% do
valor da causa, considerando-se o desdobramento da atuação dos advogados das rés na
etapa recursal, sem se onerar as requerentes em demasia ou tornar a verba desproporcional
às características da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010805-51.2017.8.26.0114 -Voto no 12868
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR